Tribunal: TJSP
Processo: 0000607-27.2011.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Obras de reforma de escolas municipais – Fatos reportados ao ano de 2004 – Ação proposta em 2011 – Prescrição quinquenal – Art. 23, inc. I, da Lei 8.429/92 – Ressarcimento ao erário – Tema 897, STF – Imprescritibilidade das ações fundadas em prática de ato doloso – Imputação ao apelante de fato tipificado como culposo – Prescrição identificada – Recurso de

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Obras de reforma de escolas municipais – Fatos reportados ao ano de 2004 – Ação proposta em 2011 – Prescrição quinquenal – Art. 23, inc. I, da Lei 8.429/92 – Ressarcimento ao erário – Tema 897, STF – Imprescritibilidade das ações fundadas em prática de ato doloso – Imputação ao apelante de fato tipificado como culposo – Prescrição identificada – Recurso de apelação provido.